Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSORA – JORNALISMO (ESPECIALIZAÇÃO - 20 HORAS) PARA A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF. PROVA DISCURSIVA. NECESSIDADE DE TERCEIRA AVALIAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NOTA MÁXIMA DA QUESTÃO. DIFERENÇA NÃO OBTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
3. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital.
4. Necessária a realização da interpretação literal do item previsto no edital quanto à necessidade de terceira correção da prova discursiva. 4.1. Segundo o dicionário, máximo quer dizer o maior de todos, o mais alto grau. 4.2. A terceira correção da questão discursiva somente será necessária caso a diferença entre as duas primeiras correções seja maior que 25% (vinte e cinco por cento) da pontuação máxima atribuída à questão (10 pontos).
5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.